Tribunal: STF
Processo: AI 845191
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-03-21
Data de publicação: 2012-03-21

Ementa:
RECURSO. Agravo de instrumento. Inadmissibilidade.
Peças obrigatórias. Falta. Não conhecimento. Agravo regimental
improvido. Aplicação da súmula 288. É ônus da parte agravante
promover a integral e oportuna formação do instrumento, sendo vedada
posterior complementação.